Tribunal: TJDFT
Processo: 0720082-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0720082-78.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: MARILENE SAMPAIO GENTILI DESPACHO Ante o trânsito em julgado do acórdão, arquive-se o processo. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora